Tribunal: TJDFT
Processo: 0735274-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735274-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: NELY CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 64071210) opostos por SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL em face de NELY CONSTRUCÕES E LOGÍSTICA LTDA ante a decisão monocrática que não conheceu do recurso (ID 63697310). [...] A agravante se insurge contra a retomada da execução e requer que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a ela. Todavia, da leitura da decisão agravada não se verifica de plano qualquer cunho decisório. Observa-se que a retomada da execução foi deferida em 08/07/2024 por meio da decisão de ID 203201486, da qual não houve recurso do Agravante. Confira-se: Observa-se que em petição de ID 114567888 a parte exequente informara que não habilitou o seu crédito perante o processo recuperacional, tendo optado por aguardar o deslinde daquele feito para prosseguir com o cumprimento individual da sentença, como foi pontuado no voto vencedor do processo referente ao conflito de competência (ID 199777930). Tendo em vista que a recuperação judicial foi encerrada, é certo que esta execução pode prosseguir. Todavia, constato que a exequente informa o valor do débito na petição de ID 199777926 desacompanhado da respectiva planilha, razão pela qual concedo-lhe prazo de 05 dias para trazê-la aos autos. Por fim e sucessivamente com relação à petição de ID 202544027 da executada, defiro o prazo adicional de 10 dias para se manifestar. Com a juntada da planilha de débitos, intime-se pelo prazo assinalado. [grifos nossos] Já na decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, o Juízo recorrido deferiu a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo Exequente em face da Executada. Tal decisão foi publicada no DJE em 23/07/2024, da qual não foi interposto recurso. Confira-se: Em que pese o teor do terceiro parágrafo do despacho de ID 203201486, é certo que o crédito perseguido nesses autos, embora em tese fosse concursal, não foi habilitado na recuperação e, por isso, pretende o exequente prosseguir com o cumprimento de sentença agora que a recuperação se encerrou. Portanto, deixo de conceder o prazo adicional anteriormente mencionado. Defiro a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo exequente em face da executada, que agora possui nova denominação social: QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. Retifique-se. De ofício, promovi a consulta ao RENAJUD (em anexo). Aguarde-se o resultado da consulta. [grifos nossos] Verifica-se nos autos que o despacho recorrido apenas repisa as razões do cabimento da retomada da execução, portanto, sem cunho decisório. Intimada a se manifestar acerca do cabimento do recurso, a Agravante se manifestou no ID 63626768, defendendo o seu cabimento. É o relatório. Decido. De início, cumpre pontuar que a decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, em que o Juízo recorrido deferiu a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo Exequente em face da Executada. Tal decisão foi publicada no DJE em 23/07/2024, da qual não foi interposto recurso. Confira-se: Em que pese o teor do terceiro parágrafo do despacho de ID 203201486, é certo que o crédito perseguido nesses autos, embora em tese fosse concursal, não foi habilitado na recuperação e, por isso, pretende o exequente prosseguir com o cumprimento de sentença agora que a recuperação se encerrou. Portanto, deixo de conceder o prazo adicional anteriormente mencionado. Defiro a consulta de ativos financeiros pelo valor informado pelo exequente em face da executada, que agora possui nova denominação social: QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A. Retifique-se. De ofício, promovi a consulta ao RENAJUD (em anexo). Aguarde-se o resultado da consulta. [grifos nossos] Em que pese o Recorrente alegar que a decisão acima não possui certidão de publicação, verifica-se nos autos de origem que houve intimação eletrônica da Agravante, tendo esta registrado ciência em 20/07/2024. Confira-se: Intimação (37414736) - Prioridade: Normal - ID do documento (204679235) SUSTENTARE SERVICOS AMBIENTAIS S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL Diário Eletrônico (19/07/2024 07:05:21) O sistema registrou ciência em 23/07/2024 00:00:00 Prazo: 0 sem prazo No presente caso, a Agravante se insurge contra a retomada da execução e requer que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada para evitar o prosseguimento das medidas constritivas, tendo em vista que o prosseguimento pode causar danos irreparáveis a ela. Conforme já mencionado no relatório, verifica-se nos autos que o despacho recorrido apenas repisa as razões do cabimento da retomada da execução, deferida em 08/07/2024 por meio da decisão de ID 203201486, complementada pela decisão de ID 204654314, proferida em 19/07/2024, da quais não foram interpostos recursos. Diante disso, verifica-se que o presente agravo de instrumento não preenche o pressuposto objetivo de admissibilidade, pois foi interposto em face de decisão que apenas retoma os termos de ato judicial anterior e em face do qual o Agravante não apresentou recurso. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo no art. 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. A Embargante alega que: 1) os presentes embargos, tem como escopo prequestionar a matéria a ser submetida à instância superior e não devidamente enfrentada pela decisão recorrida; 2) apesar dos esforços envidados para se esclarecer o objeto do agravo de instrumento, o Julgador, proferiu decisão de inadmissão do recurso; 3) a decisão de inadmissão é omissa quanto à discordância da Embargante acerca dos parâmetros adotados na atualização dos cálculos e na forma de pagamento; 4) não é possível imputar à Embargante o instituto da preclusão; 5) não se trata de habilitar o crédito à Recuperação Judicial, posto que a fase judicial já se encerrou, se trata em cumprir os preceitos legais, previstos nos artigos 9o, inciso II, art. 10, §6o12 e 9o, art. 63, todos da Lei n. 11.101/05. Assim como ao entendimento jurisprudencial consolidado no TEMA 1.051: “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”; 6) é imperioso que seja sanada a omissão na decisão embargada, manifestando-se o Juízo de forma expressa, acerca da questão suscitada em sede de objeto principal do agravo de instrumento, qual seja, o item III dos pedidos; 7) a decisão embargada foi omissa visto que não enfrenta o tema central acerca da atualização do débito em parâmetro diverso ao efetivamente aplicável; 8) o credor que opta por não se habilitar na recuperação judicial de uma empresa, ainda assim, sofrerá seus efeitos, pois seu crédito será substituído e poderá ser recebido em conformidade com o previsto no plano, mesmo que em execução posterior ao encerramento do processo de soerguimento. O credor que não se habilita na recuperação judicial também tem seu crédito novado, 9) indispensável esclarecer o motivo pelo qual o Agravo de Instrumento não pode ser recebido, considerando que a decisão, ainda que em sede de despacho, enfrenta o cerne da impugnação de plano, motivo pelo qual o pronunciamento judicial passa a ter cunho decisório, principalmente, quando o Juízo a quo negou vigência a texto de lei e, também, deixa de aplicar entendimento pacificado pelo seu próprio tribunal, o qual amparasse em jurisprudência do STJ. Ao final, pede: Diante do exposto, espera a Embargante o acolhimento destes declaratórios para sanar a omissão aqui apontada, aplicando, no que couber, o efeito modificativo pretendido ou, de forma a garantir a prestação jurisdicional pretendida, deixar a matéria prequestionada. Pugna, desde logo, que seja expresso o entendimento de V.Exa., ou da Douta 3a Turma Cível do TJDFT, acerca da negativa de vigência ao art. 59 da Lei 11.101/2005; sobre a adoção de entendimento diverso, no julgamento deste caso, comparado ao entendimento jurisprudencial alhures colacionado, e; da não recepção, aplicabilidade, de entendimento emanado pelo C. STJ que, em caso análogo, manifesta-se pelo reconhecimento da concursalidade do crédito, da submissão ao plano de recuperação judicial, e suas nuances, em especial, no que tange a atualização e a forma de pagamento. É o relatório. De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC, INTIME-SE o EMBARGADO para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2024 10:19:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador